Tribunal: STF
Processo: ARE 1434894
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal (e. doc. 09), contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Presidente da Primeira Turma de Minas Gerais (e. doc. 08), com fundamento na Sumula 282 do STF, em processo que se discute o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e incorporado no âmbito do SUS (Enoxaparina 40mg). 



    Em suas razões recursais, defende que está caracterizada no caso a ocorrência de prequestionamento.



    No recurso extraordinário (e. doc. 06) o recorrente, em síntese, alega violação ao artigo 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Sustenta, em síntese, que que o medicamento solicitado é fornecido pelo SUS, mas pertence ao Grupo 1A, cujo financiamento é de responsabilidade exclusiva da União.



    Destaca que  insurge-se contra a interpretação literal e inconsequente, data venia, emprestada ao art. 196 da Carta Política, o qual, ao contrário do entendimento firmado no r. aresto, não significa que o Estado deva sempre e de forma incondicionada, sem a necessária observância das regras de funcionamento das políticas públicas instituídas por meio de atos normativos infralegais.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação visando ao fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que “a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema”. (Grifei)



    O acórdão recorrido adotou o entendimento da solidariedade genérica na prestação de saúde, sem analisar as normas de distribuição de atribuições administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    Conclui-se, portanto, que a matéria discutida no presente recurso se encontra abrangida pela decisão de suspensão nacional de processamento dos recursos extraordinários até o julgamento final do Tema 1.234.



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente